Tribunal: STF
Processo: RHC 268425
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA ABSORÇÃO DOS CRIMES LICITATÓRIOS PELO CRIME DE RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marco Aurélio Ribeiro da Costa e Cristiane Vetturi, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 916.030, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE CRIMES LICITATÓRIOS E CRIME DE RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da ausência de flagrante ilegalidade. 2. A parte agravante sustenta a existência de flagrante ilegalidade, alegando dupla punição pelos crimes licitatórios e de responsabilidade, além de nexo finalístico inequívoco entre os crimes-meio (licitatórios) e o crime-fim (responsabilidade), com aplicação do princípio da consunção e do Tema Repetitivo n. 1.259, STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus substitutivo de recurso próprio pode ser admitido em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade; e (ii) saber se há nexo finalístico inequívoco entre os crimes licitatórios e o crime de responsabilidade, justificando a aplicação do princípio da consunção.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que deve ser evidente e cognoscível de plano, sem necessidade de aprofundado exame fático-probatório. 
5. A análise do nexo finalístico entre crimes licitatórios e crime de responsabilidade demanda exame criterioso do contexto fático e da moldura acusatória, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria do habeas corpus. 
6. Os crimes licitatórios e o crime de responsabilidade tutelam bens jurídicos distintos, sendo que os primeiros protegem a regularidade do procedimento licitatório e a moralidade administrativa no processo seletivo, enquanto o segundo protege o patrimônio público e a confiança no agente público. 
7. A aplicação do princípio da consunção exige nexo finalístico inequívoco entre crime-meio e crime-fim, caracterizado pela utilização necessária e instrumental da conduta intermediária para alcançar o resultado final, o que não se verifica no caso concreto. 
8. As fraudes licitatórias geraram lesões próprias e autônomas, não sendo absorvidas pelo posterior desvio de recursos, configurando danos independentes e cumulativos à ordem jurídica administrativa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido”.

2. Os recorrentes reiteram a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de que deveriam ser absolvidos dos crimes licitatórios a eles imputados, pois seriam crimes meio e teriam sido absorvidos, com a aplicação do princípio da consunção, pelo crime de responsabilidade, que seria o crime fim.

Asseveram que a “denúncia, a sentença e o acórdão condenatórios reconhecem expressamente que as fraudes licitatórias foram instrumentais e teleologicamente dirigidas ao resultado final: o desvio de verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)”.

Sustentam que “o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, descreve as condutas licitatórias como meios utilizados para garantir o repasse de vantagens indevidas ou como estrutura montada para possibilitar o desvio, então a instrumentalidade não é meramente deduzida, mas afirmada pelo próprio Parquet Federal e pela Turma Julgadora do Tribunal Regional Federal”.

Asseveram que puni-los “simultaneamente pelos atos licitatórios praticados exclusivamente como instrumentos funcionais necessários ao desvio e pelo próprio desencaminhamento de recursos que constitui o resultado final por eles almejado, configura violação à proibição constituição de dupla punição pelo mesmo fato”.

Estes os pedidos e os requerimentos:
“(...) pede-se e aguarda-se, confiante, contando com os subsídios doutrinários da ilustrada Procuradoria-Geral da República, a colenda Turma Julgadora, mercê do descortino de seus eminentes Ministros Julgadores, o PROVIMENTO ao presente RECURSO ORDINÁRIO, para a reforma o v. acórdão impugnado, com a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de que os Pacientes sejam absolvidos da imputação relativa aos delitos licitatórios (crimes-meio), tendo em vista sua absorção pelo delito de responsabilidade (crime-fim)”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelos recorrentes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
 
4. Consta do julgamento objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus:
“(...) Os agravantes sustentam que o caso se enquadra na exceção jurisprudencial por configurar ‘ilegalidade manifesta’. Contudo, a mera alegação de ilegalidade não basta para afastar a vedação ao habeas corpus substitutivo. É necessário que a ilegalidade seja flagrante, evidente, cognoscível de plano, sem necessidade de aprofundado exame fático-probatório. 
No presente caso, a discussão sobre a aplicação do princípio da consunção entre crimes licitatórios e crime de responsabilidade, demanda análise criteriosa do contexto fático; da moldura acusatória; da fundamentação do acórdão condenatório e da configuração do nexo finalístico entre as condutas – o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria do habeas corpus. 
A invocação de precedentes do Supremo Tribunal Federal não socorre os agravantes. Os julgados mencionados (AgR RHC 252.522/SP; HC 262.490/SP e HC 260.545/SP) se referem a situações em que havia recusa injustificada de apreciação do mérito por parte deste Tribunal Superior, o que não é o caso dos autos. Aqui, houve efetiva análise das teses defensivas, com a conclusão pela ausência de ilegalidade manifesta. 
Assim, não há excepcionalidade que justifique o conhecimento do writ, pois não se verifica ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem ex officio. 
Os agravantes insistem que há ‘coação evidente’, porque os crimes licitatórios foram meros antecedentes impuníveis ao crime de responsabilidade. 
Tal assertiva, contudo, não resiste à análise técnica da questão. O Tema Repetitivo n. 1.259, STJ, (REsp n. 1.994.424/RS, julgado em 27/11/2024) estabeleceu que a aplicação do princípio da consunção exige nexo finalístico inequívoco entre crime-meio e crime-fim, caracterizado pela utilização necessária e instrumental da conduta intermediária para alcançar o resultado final. 
No caso paradigmático, a posse de arma de fogo era funcional e necessária à prática do tráfico de drogas, o que configurou relação de instrumentalidade direta e inequívoca. 
No presente caso, a estrutura é substancialmente diversa. 
Os crimes licitatórios – dispensa irregular de licitação, fraude ao caráter competitivo do certame e modificação contratual ilegal – não são meros instrumentos neutros utilizados para viabilizar o desvio. Cada uma dessas condutas viola autonomamente a ordem jurídica, e lesiona bens jurídicos próprios.
Como bem destacado na decisão agravada: 
‘A fraude à licitação não é meio instrumental para desviar: é violação autônoma do regime de contratação pública. O desvio poderia ter ocorrido com observância das formalidades licitatórias (contratação regular seguida de apropriação indevida). Inversamente, fraude à licitação poderia ocorrer sem desvio (superfaturamento com efetiva prestação do serviço).’ 
Portanto, não há relação de necessariedade entre as condutas. A fraude licitatória não foi utilizada como ferramenta para ‘garantir o êxito’ do desvio, constituiu-se, ela própria, lesão autônoma ao ordenamento jurídico administrativo. 
Os agravantes sustentam que a denúncia e o acórdão ‘reconheceram expressamente’ que os delitos licitatórios foram instrumentos para o desvio de verbas públicas, e citam diversos trechos do édito condenatório. 
Tal interpretação, contudo, confunde consequência comum com relação de instrumentalidade necessária. 
O fato de que as fraudes em licitação facilitaram ou acompanharam o desvio de recursos, não significa que eram meramente instrumentais. A concomitância ou a conexão entre as condutas, não estabelece, por si só, relação de consunção. 
O acórdão condenatório, ao mencionar que as irregularidades licitatórias ocorreram ‘para viabilizar’ o esquema de desvio, não afirma uma subordinação hierárquica entre os tipos penais, mas apenas descreve o contexto factual em que múltiplas violações à ordem jurídica foram perpetradas.
Os agravantes alegam que os crimes licitatórios e de responsabilidade protegem o ‘mesmo bem jurídico’ ou bens jurídicos ‘convergentes’, e citam doutrina no sentido de que a diversidade de objetos tutelados não impede a consunção. 
O argumento não prospera.
Os crimes licitatórios (Lei n. 8.666/1993, arts. 89, 90 e 92) tutelam especificamente: a regularidade formal do procedimento licitatório; o caráter competitivo do certame; a isonomia entre licitantes; a moralidade administrativa no processo seletivo. 
Já o crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967, art. 1º, inciso I) protege: o patrimônio público em si considerado; a moralidade administrativa no exercício da função; a confiança depositada no agente público. 
Embora ambos integrem o microssistema de proteção da Administração Pública, os objetos jurídicos são claramente distintos. 
A licitação íntegra é valor autônomo, não subordinado à questão patrimonial. Pode haver desvio sem fraude licitatória (apropriação após contratação regular) e pode haver fraude licitatória sem desvio (direcionamento para superfaturamento com efetiva prestação do serviço). 
Os agravantes mencionam doutrina de Cezar Roberto Bitencourt no sentido de que a diversidade de bens jurídicos não impede a consunção, desde que haja ‘razoável inserção na linha causal do crime final’ e ‘esgotamento do dano social no último e desejado crime’. 
Precisamente por isso o pedido não pode ser acolhido. 
No caso concreto, não houve esgotamento do dano social no crime de responsabilidade. As fraudes licitatórias geraram lesões próprias e autônomas: violação à competitividade do certame (dano à ordem administrativa); lesão à isonomia entre potenciais licitantes (dano aos concorrentes); comprometimento da credibilidade do sistema de contratações públicas (dano difuso à coletividade). 
Tais lesões não foram absorvidas pelo posterior desvio de recursos. São danos independentes e cumulativos. 
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma que não há que se falar em possível reversão do antes julgado”.

5. Na espécie, como ressaltado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, as “fraudes licitatórias geraram lesões próprias e autônomas: violação à competitividade do certame (dano à ordem administrativa); lesão à isonomia entre potenciais licitantes (dano aos concorrentes); comprometimento da credibilidade do sistema de contratações públicas (dano difuso à coletividade)”. Essas lesões não foram “absorvidas pelo posterior desvio de recursos”, constituindo-se, portanto, em “danos independentes e cumulativos”. 

Ademais, como ressaltado no julgado impugnado, a “discussão sobre a aplicação do princípio da consunção entre crimes licitatórios e crime de responsabilidade demanda análise criteriosa do contexto fático; da moldura acusatória; da fundamentação do acórdão condenatório e da configuração do nexo finalístico entre as condutas”. 

Para rever o afirmado nas instâncias antecedentes e, eventualmente, acolher as alegações dos recorrentes, seria necessário afastar as premissas segundo as quais não ficou demonstrado na espécie o “nexo finalístico entre crimes licitatórios e crime de responsabilidade”. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E PECULATO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NO CRIME DE 
FRAUDE A LICITAÇÃO. REEXAM FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 31.5.2023).

6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília,16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora